Tribunal: TJDFT
Processo: 0716337-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716337-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENES DE ALMEIDA AGRAVADO: DALVA MARIA PIRES COUTO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ENES DE ALMEIDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0727354-91.2017.8.07.0001, nada proveu quanto ao pedido de reconsideração realizado pelo agravante. Em síntese, o agravante sustenta que o despacho está desrespeitando a decisão proferida no agravo de instrumento no 0751321-66.2020.8.07.0000. Alega, ainda, que os proventos do servidor, que são depositados em conta, são protegidos pela impenhorabilidade. Compulsando os autos de origem, verifica-se que o despacho recorrido (ID 91488574) não possui conteúdo decisório. O referido despacho não realizou qualquer julgamento sobre as alegações suscitadas pelo agravante. Em verdade, a decisão que analisou as matérias referentes à impugnação, quanto ao desrespeito da decisão proferida no AGI 0751321-66.2020.8.07.0000 e sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta do devedor, foi proferida em 28/04/2021, conforme ID 89994096. Após a referida decisão, o executado requereu a reconsideração por diversas vezes. Contudo, conforme é cediço, o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual não conhecimento do recurso, uma vez que o despacho apontado como agravado não possui conteúdo decisório. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, DF, 24 de maio de 2021 18:47:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador